Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. O Dr. ADRIEL DE SOUZA MADEIRA, OAB/GO no 48522, requereu habilitação nos presentes autos para patrocinar a defesa técnica do apelante KAIQUE DEIVID BENÍCIO, afirmando ter sido contratado por sua família. Informou que está encontrando dificuldades para colher a assinatura do apelante, diante da impossibilidade de entrevista pessoal com este, razão pela qual deixou de juntar aos autos o respectivo instrumento de mandato. Sustenta que o art. 5o, § 1o da Lei no 8.906/94, bem como o art. 104, § 1o do CPC, autorizam o advogado a atuar em juízo, sem procuração, afirmando urgência. Conclui que, “em razão da urgência na prestação jurisdicional, o patrono deixa de inicialmente juntar mandato aos autos, se comprometendo a tão logo conseguir colher a assinatura do cliente na procuração junta-la aos autos” (ID 25744389, págs. 758/759). Brevemente relatados. Passo a decidir. De fato, os dispositivos legais mencionados pelo d. subscritor da peça supra referida, autorizam o advogado a atuar em juízo, sem procuração em situações de urgência, in verbis: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. § 1o O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.” (Lei 8.906/94). Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz" (CPC). Com a devida vênia, o nobre causídico não indicou qual seria a urgência que o impediu de juntar aos autos o instrumento de procuração mas, ao contrário, confessadamente afirmou estar encontrando dificuldades para conseguir a assinatura do acusado, sem indicar os motivos. Por outro lado, não há que falar na necessidade de ser praticado algum ato processual para evitar a preclusão, decadência ou prescrição, ou mesmo algum ato considerado urgente, nos termos do § 1o do art. 104 do CPC, acima transcrito. Na verdade, a urgência que deve ser observada, no presente caso, é a necessidade de um julgamento célere, pois se trata de réu preso, não um, mas dois, devendo ser ressaltado que o coautor NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS, possui advogado constituído, enquanto o acusado KAIQUE, ora requerente, é assistido pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal. De outra parte, houve interposição de recurso de apelação por parte de ambos os réus, apresentadas razões e contrarrazões, bem como ofertado o parecer pela ilustrada Procuradoria de Justiça, estando o feito seguido regularmente o seu trâmite, de modo que o deferimento de prazo para a juntada de procuração por advogado contratado pela família de um dos réus, no atual momento processual, sem a demonstração de urgência que o justifique e não sendo o caso de preclusão, decadência ou prescrição, resultaria em atraso desnecessário ao andamento do feito, o que, ao final, poderia redundar em prejuízo a ambos os apelantes. Ante o exposto, INDEFIRO pedido. Registro, porém, não haver nenhum óbice a que o ilustre postulante apresente o instrumento de procuração assinado pelo réu KAIQUE e venha a patrocinar sua defesa regularmente, a qualquer momento. Publique-se, registre-se e intimem-se. Feito, retornem-me os autos conclusos, com urgência.